Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-07.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0002367-07.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA LIMA - CPF: 068.279.891-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONE LOPES DA CRUZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DA EQUIPE POLICIAL – EXISTÊNCIA DE SUSPEITA CONCRETA QUE AUTORIZOU A BUSCA PESSOAL DE UM DOS AGENTES AINDA NA VIA PÚBLICA E QUE ESTAVA NA POSSE DE PORÇÃO DE NARCÓTICO CUJA APREENSÃO ROBUSTECEU O ESTADO DE FLAGRÂNCIA, AUTORIZANDO O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO SEGUNDO AGENTE – FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI
– OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL – MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO QUE REJEITOU A TESE DE NULIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Considerando a sequência dos fatos – do monitoramento prévio do imóvel após denúncia de usuário que não quis se identificar ter apontado a ocorrência de tráfico de drogas naquele endereço, cujo morador era conhecido da polícia de longa data justamente pelo envolvimento com o comércio malsão, o que evoluiu para a abordagem em via pública de agente que já havia sido preso anteriormente por envolvimento com o narcotráfico e que havia acabado de sair do imóvel, o qual estava na posse de uma porção de cocaína, robustecendo, assim, os elementos que compunham o cenário de flagrância; é certo que por mais que os embargantes concentrem esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborado pela apreensão de variadas substâncias entorpecentes, acompanhadas de apetrechos indicativos da narcotraficância, tudo dentro dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral.

Nesse ponto, inexiste nulidade a ser reconhecida, devendo prevalecer o voto majoritário que a rejeitou.

Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)

LUCAS FERREIRA LIMA

EMBARGANTE(S)

DIONE LOPES DA CRUZ

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
LUCAS FERREIRA LIMA
e
DIONE LOPES DA CRUZ
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que, no julgamento da apelação criminal n.º 0002367-07.2020.8.11.0004, manejada pelos ora embargantes,
por maioria
, rejeitou a preliminar de nulidade por violação de domicílio
e, no mérito, desproveu o recurso, mantendo a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, nos exatos termos em que sancionados no juízo de origem.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância por meio do documento digital de ID 167046193, os Embargantes, referindo que a só existência de anterior denúncia anônima dando conta do suposto envolvimento dos agentes com o comércio malsão, aliada ao aparente nervosismo por eles ostentado e à desobediência da ordem de parada dada pelos policiais que foram checar a procedência da comunicação apócrifa, não constituem fundadas razões aptas a autorizar a busca domiciliar desprovida de ordem judicial, razão pela qual pretendem a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
que, na condição de Relator da apelação criminal interposta pela Defesa,
acolheu

a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, e absolveu os acusados.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 176480656, nas quais sustenta o
acerto do voto majoritário
, e conclui pelo
desprovimento
do recurso.

O juízo prévio positivo de admissibilidade dos embargos infringentes fora regularmente promovido e encontra-se registrado no ID 176683667.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante

relatado, servindo-se destes embargos infringentes,
LUCAS FERREIRA LIMA
e
DIONE LOPES DA CRUZ
pretendem a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça nos autos da apelação criminal n.º 0002367-07.2020.8.11.0004, para
fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo douto Relator,
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
,
que acolheu a tese preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio
e absolveu os Embargantes, provendo-lhes, assim, o recurso.

Segundo consta da denúncia, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta da 01h, em uma residência particular situada na comarca de Barra do Garças/MT, os embargantes
LUCAS FERREIRA LIMA
e
DIONE LOPES DA CRUZ
, agindo em coautoria delitiva e em comunhão de esforços com o adolescente
Guilherme Henrique Pena Reis
,
mantinham em depósito
, com intenção de comercialização
,
07 (sete) porções de COCAÍNA
,
embaladas individualmente em plástico filme em forma de “trouxinhas”
, com peso total de
5,428g
(cinco gramas, quatrocentos e vinte e oito miligramas) e
01 (um) porção de MACONHA
, pesando
0,637g
(seiscentos e trinta e sete miligramas); além de
17 (dezessete) comprimidos do medicamento para insônia denominado
Rohypnol
;
01 (uma) porção de ácido bórico
;
01 (um) rolo de plástico filme
;
01 (um) prato, 01 (uma) colher e 01 (um) liquidificador com resquícios de cocaína
;
05 (cinco) aparelhos celulares
e a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, sendo ainda encontrada
01 (uma)
pedra
de COCAÍNA
, com peso de
0,360g
(trezentos e sessenta miligramas),

na posse de
DIONE LOPES DA CRUZ.

Consta da exordial acusatória, outrossim, que, na data fatídica, a Força Tática da Polícia Militar foi informada por um usuário de drogas não identificado que
LUCAS FERREIRA LIMA
, vulgo
Lukete
, comercializava entorpecentes no “Morro”, bem como agredia outros usuários, e ainda abrigava um menor em sua residência com o objetivo de que este assumisse a propriedade dos narcóticos em caso de eventual abordagem policial, diante do que os policiais militares promoveram rondas ostensivas no endereço declinado, e avistaram
DIONE
saindo do imóvel, ordenando-lhe, pois, que parasse, com o que o acusado não anuiu e ainda tentou fugir empurrando os integrantes da guarnição, que mesmo assim lograram abordá-lo e revistá-lo pessoalmente, apreendendo em sua posse a porção de cocaína em formato de
pedra
.

Na sequência, ainda segundo a narrativa ministerial, vislumbrando a situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar ingressou no domicílio e surpreendeu
LUCAS
na companhia do adolescente
Guilherme
, de 16 anos de idade, vindo a encontrar 6 (seis) porções de cocaína sobre o sofá, a porção de maconha e mais 1 (um) porção de cocaína no quarto onde estava
LUCAS
, e espalhados pela casa, os comprimidos de
Rohypnol
, as cédulas de dinheiro e os apetrechos indicativos de narcotraficância, contexto no qual o menor assumiu a propriedade da maconha e do medicamento, sendo os imputáveis conduzidos presos em flagrante.

Por tais fatos, os ora embargantes foram denunciados, processados e condenados pela prática da conduta típica descrita no art. 33,
caput
e §1º, inciso I, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, contra o que se insurgiram perante esta instância revisora, alegando a tese de nulidade da apreensão dos narcóticos por conta da ocorrência de violação de domicílio, a acarretar a absolvição de ambos por falta de materialidade delitiva, ao que agregaram subsidiariamente pleitos absolutório e desclassificatório, secundados por pedido de retificação da dosimetria da pena.

O resultado do v. acórdão restou proclamado nos seguintes termos:
“
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.
”
(ID 163706680).

Do excerto acima transcrito,
afere-se a existência de um desacordo parcial
, cujo
voto vencedor

foi capitaneado pelo douto Revisor
,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
[
e não pelo 1º Vogal, como consta equivocadamente da certidão de julgamento
], que foi acompanhado pelo 1º Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP],
in litteris
:

“
Nas razões do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em benefício dos apelantes pugna-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, sem que houvesse justa causa ou mesmo autorização de entrada por morador.

No mérito, pugna-se pela absolvição por fragilidade de provas acerca da propriedade dos entorpecentes apreendidos, ou por atipicidade material da conduta atribuída ao apelante Dione, dada a ínfima quantidade de droga que supostamente portava, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta atribuída aos réus para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, diante da condição de usuários e inexpressividade da droga encontrada em suas posses, para os quais, na remota hipótese de manutenção da condenação, é aplicável a benesse do tráfico privilegiado e deve ser afastada a causa de aumento elencada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, posto que não comprovado que o adolescente realizava a mercancia juntamente com os imputáveis.

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pelo acolhimento da preliminar arguida e, consequentemente, pela absolvição de ambos os recorrentes, dando
provimento
, portanto, ao apelo.

Apesar de ter tido acesso aos autos antes do julgamento na condição de revisor, pedi vista do feito para reavaliar o caso com a devida cautela.

E após essa reavaliação, cheguei à conclusão, com a devida vênia do douto relator, de que o inconformismo dos recorrentes
não procede
.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em tela, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes afirmaram em Juízo que foram abordados por um usuário de drogas – o qual não quis se identificar por medo de represálias –, informando que o apelante Lucas estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na residência, na qual abrigava um menor de idade, e que promovia agressões físicas a outros usuários daquela região.

Assim, ao chegarem ao local, testemunharam um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o apelante Dione saindo da residência, o qual, ao identificar a presença da viatura, tentou se evadir para não ser abordado, mas foi interceptado por um dos policiais, quando foi localizada em sua posse
1 porção de cocaína
, em forma de pedras (com pesagem de
0,360g
– trezentos e sessenta miligramas de massa líquida), o que motivou o ingresso sem o mandado e a apreensão de
7 porções de cocaína
, embaladas individualmente e em depósito em forma de trouxinhas (totalizando 5,428g – cinco gramas, quatrocentos e vinte e oito gramas de massa bruta) e
1 porção
de
maconha
(pesando 0,637g – seiscentos e trinta e sete miligramas de massa líquida).

Pelo contexto acima narrado, não se pode cogitar em ilegalidade da entrada dos policiais em residência, porquanto o fato de as investigações terem envolvido o recebimento de denúncia anônima pelos policiais é irrelevante.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Essa confidencialidade assume relevo ainda maior quando se tem notícias nos autos de que o apelante Lucas estaria agredindo usuários de entorpecentes daquela região.

Convém destacar que, antes de adentrar na residência em que moravam os apelantes, a conclusão acerca da ocorrência de crime no local era certa, já que além das informações trazidas por terceiro no sentido de que o local era utilizado como “boca de fumo”, houve a abordagem do apelante Dione, fora da casa, na posse de entorpecente.

Ademais, cumpre rememorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de caráter permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Destarte, enquanto possuir irregularmente drogas de uso proscrito, o agente estará em situação de flagrante delito.

Concluo, portanto, pela presença satisfatória de fundadas razões para o ingresso em domicílio dos apelantes, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.
” (excerto do voto condutor proferido pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, ID 163706680 – destaques no original).

Por outro lado, o
voto vencido
, emanado pelo douto Relator,
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, assim se pronunciou acerca da tese de nulidade da busca e apreensão efetuada mediante suposta violação de domicílio, com consequente ilegalidade das provas delas decorrentes,
verbis
:

“
...
a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1.

CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância avança no tempo,
mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito. (HC 721.911)

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente – in casu, tráfico de drogas –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2.

DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão.
(STJ, REsp 1.871.856).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que a
abordagem é motivada por denúncia anônima
, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso sub oculis não ocorreu, uma vez que a existência de denúncia anônima, a desobediência à ordem policial tentando abrir fuga, posse de uma porção de cocaína encontrada na bermuda durante a abordagem em um dos acusados, não são suficientes para configurar “
fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...]
1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

(...)

3.

FUGA - “CORRER” – RONDA POLICIAL

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.
(STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência.
Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio.
Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa.
6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

(...)

4.

MERA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência, reconhecendo a ilicitude de entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

À propósito:

“[...]1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.
3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS Nº 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA.

(...)

Ademais, importante ressaltar ainda, informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada domicílio, sem autorização judicial, sendo possível pela existência de fundadas razões.
(STJ, RHC 126.092).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
denúncia anônima
, na desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais e na fuga de um dos agentes, bem como, na abordagem localizado uma porção de droga, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157, caput, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO a preliminar
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e absolvo os apelantes
Lucas Ferreira Lima e Dione Lopes da Cruz
, salvo se por outras razões estiver detido.
”

(excerto do voto minoritário proferido pelo Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, ID 159559650 – destaques no original).

Assim,
a
divergência no caso em tela consiste na avaliação das circunstâncias fáticas que antecederam a apreensão de substâncias entorpecentes na posse dos Embargantes, afinal,
os recorrentes insistem na
ilicitude das provas obtidas por ocasião das buscas efetivadas quando de suas prisões em flagrante
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial, sem a autorização dos réus e sem qualquer fundada suspeita da ocorrência de crime naquele local, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
e tornaria imprestáveis os elementos angariados durante a diligência e deles derivados, notadamente a apreensão de drogas, a afastar a materialidade delitiva, tornando de rigor a absolvição de ambos.

Com a devida vênia, a
tese
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos acusados para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, ressai do acervo fático-probatório, notadamente das declarações dos policiais ouvidos em juízo, que a residência de
LUCAS
situa-se numa região conhecida na cidade de Barra do Garças/MT por possuir vários pontos de comercialização ilícita de entorpecentes, tanto que, não raro, são encontrados usuários de drogas perambulando pelo bairro, e cerca de dez dias antes do fato em apreço, a Polícia Militar já havia recebido informações de que estaria ocorrendo a habitual difusão ilícita de entorpecentes no local cujas características coincidiam com a vivenda do réu

LUCAS
, o que ensejou o monitoramento do imóvel não só por conta da denúncia anônima e da sua localização em região há muito conhecida pelas
bocas de fumo
que abriga, mas também porque os policiais tinham conhecimento prévio de que o ora embargante
LUCAS
residia ali e, assim como
DIONE
, era conhecido de longa data no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo ambos sido presos em algumas ocasiões.

E foi nesse contexto de monitoramento prévio do imóvel residencial do acusado
LUCAS
, que os policiais foram abordados por um usuário de drogas que, exigindo fosse preservado o sigilo da sua identidade, confidenciou que
LUCAS
não só comercializava drogas em sua casa, como agredia os dependentes químicos que transitavam pela região, inclusive o denunciante, bem assim, mantinha em sua residência um adolescente, com quem se dirigia para todos os pontos onde fosse distribuir narcóticos, fazendo-o com o desiderato de forçar o menor a assumir a propriedade do entorpecente acaso houvesse abordagem policial, isentando-o, pois, de qualquer responsabilidade criminal; assim, ao visualizar
DIONE
saindo da residência de
LUCAS
, a equipe policial ordenou que parasse, diante do que o acusado intencionou fugir, sendo contido pelos agentes públicos de segurança, que o revistaram e encontraram no bolso da sua bermuda uma
pedra
de cocaína, confirmando-se as fundadas suspeitas que os fizeram ingressar na moradia de
LUCAS
, onde apreenderam mais drogas e os apetrechos indicativos da narcotraficância.

Diferentemente, portanto, do que alegam os Embargantes, entendo que em observância ao artigo 144, §5º, da Constituição Federal, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo. Ademais, faço consignar que a abordagem do acusado
DIONE
se deu fora da residência do corréu
LUCAS
, sendo ali instaurado o estado de flagrância, já que a porção de cocaína que a ele foi imputada a propriedade, foi encontrada numa sacola que trazia consigo no bolso naquele momento, tendo os policiais sido firmes em relatar que
DIONE
foi abordado no momento em que saía da casa e ao tentar empreender fuga após avistar os policiais, robustecendo-se, nesse momento, a fundada suspeita que legitimou o ingresso no domicílio.

O cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual, portanto, torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
, a justificar tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar efetivadas.

Em outras palavras, a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado judicial e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.

A propósito, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Em casos semelhantes, outro não tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça Estadual. Veja-se:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

[...].
(N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

Essa, inclusive, é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes,
ex vi

HC 201.874 AgR/SP
, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021 e
HC 202.040 MC/RS
, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021).

Vale rememorar, por importante, que o entendimento adotado pela Suprema Corte no R.E. n.º 603.616/RO, impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.

Ocorre, entretanto, que o voto minoritário que os embargantes pretendem fazer prevalecer, salvo melhor juízo, foi mais longe ao alegar que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e um dos suspeitos tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio, porquanto não houve nenhuma diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do narcotráfico naquele endereço.

Sucede que, conforme decidido recentemente pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.º 1.447.374/MS, tal entendimento – ainda que encampado por julgados do Superior Tribunal de Justiça –, acaba por acrescentar requisitos inexistentes no inciso XI do artigo 5º da CF/88, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral, não merecendo, pois, prosperar, afinal, como bem destacou o eminente Relator, Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). Destaquei.

Inclusive, o caso objeto do recurso apreciado pelo Pretório Excelso em muito se assemelha à hipótese dos autos, na medida em que a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu justamente após os policiais receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e, ao dirigem-se ao local apontado, abordaram um suspeito que, após avistar a viatura policial, evadiu-se do local empreendendo fuga para o interior do imóvel. Na ocasião, após o ingresso dos policiais na moradia, foram encontrados mais de 89 kg de maconha.

Sob esse prisma, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio
in casu
, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que os embargantes se encontravam ao tempo do flagrante.

Ao contrário, na hipótese em julgamento,
ainda que a i. Defesa dos acusados concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio
, salvo melhor juízo, estava completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
que compunham o cenário de flagrância, cumprindo-se, ademais, fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas.

Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar, exatamente como ocorreu na hipótese. Assim, negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada – tal qual no caso em tela, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

P
or conseguinte, revela-se de todo acertado o voto vencedor capitaneado pelo douto Revisor, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, devendo prevalecer
in casu
para afastar a tese preliminar de nulidade arguida.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por
LUCAS FERREIRA LIMA
e
DIONE LOPES DA CRUZ
, mantendo-se inalterado, pois, o v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no recurso de apelação criminal n.º 0002367-07.2020.8.11.0004.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Como relatado, cuida-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Lucas Ferreira Lima
e
Dione Lopes da Cruz
, nos autos da apelação criminal nº 0002367-07.2020.8.11.0004, contra o acórdão que, por maioria dos votos, rejeitou a preliminar e, no mérito desproveu os recursos, nos termos do voto do 1º vogal, Desembargador Pedro Sakamoto, que foi acompanhado pelo 2º vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, vencido o relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que acolheu a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

Objetiva o embargante a prevalência do voto por mim proferido, como Relator, que
acolheu a preliminar
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e absolveu os embargantes
Lucas Ferreira Lima e Dione Lopes da Cruz
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 176480656). Asseverou, em síntese, que
“
o ingresso dos agentes estatais no domicílio em questão ocorreu por, pelo menos, três motivos determinantes: i) relato de um usuário de entorpecentes no sentido de que o embargante Lucas Ferreira Lima se dedicava à traficância e, inclusive, expunha um adolescente à prática criminosa; ii) tentativa de fuga do embargante Dione Lopes da Cruz e, ainda, a iii) apreensão de uma porção de cocaína que estava sendo portada por esse último recorrente.”

O Douto Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, desproveu aos embargos infringentes, pois
“
a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado judicial e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.”

Pois bem.

Emerge do acórdão que o Desembargador Pedro Sakamoto rejeitou a preliminar de nulidade do ingresso no domicílio dos apelantes, por entender que havia fundadas suspeitas da prática delitiva no local, vejamos:

“... O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em tela, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes afirmaram em Juízo que foram abordados por um usuário de drogas – o qual não quis se identificar por medo de represálias –, informando que o apelante Lucas estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na residência, na qual abrigava um menor de idade, e que promovia agressões físicas a outros usuários daquela região.

Assim, ao chegarem ao local, testemunharam um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o apelante Dione saindo da residência, o qual, ao identificar a presença da viatura, tentou se evadir para não ser abordado, mas foi interceptado por um dos policiais, quando foi localizada em sua posse
1 porção de cocaína
, em forma de pedras (com pesagem de
0,360g
– trezentos e sessenta miligramas de massa líquida), o que motivou o ingresso sem o mandado e a apreensão de
7 porções de cocaína
, embaladas individualmente e em depósito em forma de trouxinhas (totalizando 5,428g – cinco gramas, quatrocentos e vinte e oito gramas de massa bruta) e
1 porção
de
maconha
(pesando 0,637g – seiscentos e trinta e sete miligramas de massa líquida).

Pelo contexto acima narrado, não se pode cogitar em ilegalidade da entrada dos policiais em residência, porquanto o fato de as investigações terem envolvido o recebimento de denúncia anônima pelos policiais é irrelevante.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Essa confidencialidade assume relevo ainda maior quando se tem notícias nos autos de que o apelante Lucas estaria agredindo usuários de entorpecentes daquela região.

Convém destacar que, antes de adentrar na residência em que moravam os apelantes, a conclusão acerca da ocorrência de crime no local era certa, já que além das informações trazidas por terceiro no sentido de que o local era utilizado como “boca de fumo”, houve a abordagem do apelante Dione, fora da casa, na posse de entorpecente.

Ademais, cumpre rememorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de caráter permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Destarte, enquanto possuir irregularmente drogas de uso proscrito, o agente estará em situação de flagrante delito.

Concluo, portanto, pela presença satisfatória de fundadas razões para o ingresso em domicílio dos apelantes, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida...”

Entretanto, conforme destaquei no corpo do acórdão “se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
denúncia anônima
, na desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais e na fuga de um dos agentes, bem como, na abordagem localizado uma porção de droga, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local...”.

Ainda, consignei que:

“
Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1.

CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância avança no tempo,
mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito. (HC 721.911)

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente – in casu, tráfico de drogas –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia,
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2.
DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão.
(STJ, REsp 1.871.856).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que a
abordagem é motivada por denúncia anônima
, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso sub oculis não ocorreu, uma vez que a existência de denúncia anônima, a desobediência à ordem policial tentando abrir fuga, posse de uma porção de cocaína encontrada na bermuda durante a abordagem em um dos acusados, não são suficientes para configurar “
fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

Nesse sentido:

“[...]
1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

“[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). (AgRg no HC n. 749.315/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado ” [STJ. HC 684822 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

3.
FUGA - “CORRER” – RONDA POLICIAL

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.
(STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência.
Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio.
Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa.
6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“[...] I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública,
empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita.
II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). (AgRg no HC n. 759.596/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

4.
MERA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência, reconhecendo a ilicitude de entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

À propósito:

“[...]1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.
3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS Nº 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA.

[...] Conforme entendimento assente nesta Corte Superior
, a mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio,
porquanto não permite, por si só, necessariamente presumir a existência de mais drogas no interior do lar, sobretudo no caso em tela, em que a abordagem ocorreu, de acordo com a sentença, "a uma distância considerável da residência". [...] 5.
Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita
, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ademais, importante ressaltar ainda,
informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada domicílio, sem autorização judicial, sendo possível pela existência de fundadas razões.
(STJ, RHC 126.092).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
denúncia anônima
, na desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais e na fuga de um dos agentes, bem como, na abordagem localizado uma porção de droga, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157, caput, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,

ACOLHO a preliminar
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e absolvo os apelantes
Lucas Ferreira Lima e Dione Lopes da Cruz
, salvo se por outras razões estiver detido...”

Destaca-se que na fase judicial, o PM
Aguinelo Silvestre
confirmou que a guarnição se deslocou até o local, com vistas a averiguar as informações repassadas na
denúncia anônima
, todavia, após a fuga do agente, os policiais os abordaram, localizando 01 porção droga em sua bermuda, o que resultou em fundadas razões para ingresso domiciliar,

Como destaquei no voto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, o ingresso domiciliar foi amparado em prévia
denúncia anônima
, na desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais e na fuga de um dos agentes, bem como, na abordagem localizado uma porção de droga,
sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local
, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

Por todo o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
provimento
aos embargos infringentes opostos por
Lucas Ferreira Lima e Dione Lopes da Cruz
, a fim de
acolher a preliminar
de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e, consequentemente, absolvo os embargantes
Lucas Ferreira Lima e Dione Lopes da Cruz

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023